Tribunal: TJSP
Processo: 0005363-56.2015.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 619 DO CPP – EMBARGOS REJEITADOS. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, notadamente quando a peça

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 619 DO CPP – EMBARGOS REJEITADOS. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, notadamente quando a peça recursal evidencia apenas a pretensão de rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida, o que se mostra incabível à luz do artigo 619 do Código de Processo Penal. O julgado foi claro ao afastar a alegação de nulidade decorrente da ausência de recebimento formal do aditamento da denúncia, porquanto assegurado ao réu o contraditório e a ampla defesa, não havendo prejuízo demonstrado. Igualmente, quanto à dosimetria da pena, a decisão foi devidamente fundamentada, com observância ao princípio do livre convencimento motivado, sendo expressamente afastada a exasperação pela natureza da droga e mantida a majoração com base nos maus antecedentes. Embargos rejeitados.